Tribunal: STF
Processo: HC 237850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2024, por Tiago Zinato de Lima, advogado, em benefício de João Vitor Vieira dos Santos, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 888.030/SP.



    2. Consta dos autos terem sido paciente e co-investigado presos em flagrante em 29.1.2024, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Itapecerica da Serra em 30.1.2024 (e-doc. 14).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente foi impetrado o Habeas Corpus n. 2019890-51.2024.8.26.0000, com requerimento de medida liminar indeferido pelo Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 5.2.2024 (e-doc. 13).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 888.030 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 6.2.2024 (e-doc. 12).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante afirma que a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva seria “manifestamente carente de fundamentação idônea apta a justificar as razões pelas quais não restaram fixadas em favor do paciente as medidas cautelares diversas da prisão, tampouco porque a prisão preventiva do paciente se justificaria neste momento inaugural dadas as circunstâncias dos fatos” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “não restou considerado na decisão [de decretação da prisão preventiva], relativamente ao paciente e seus predicados pessoais, vez que repriso; (possuidor de ocupação lícita, primário, sem qualquer antecedente criminal, casado, pai de dois filhos menores, microempresário, por quais fundamentos sua segregação se faça necessária ou justificável” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “6.1 Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossa Excelência, os impetrantes requerem a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente João Vitor Vieira dos Santos, revogando, desde já, sua prisão preventiva, expedindo-se, por via de consequência, o competente alvará de soltura, diante da comprovada inexistência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, impondo-se, se for o caso, as medidas cautelares descritas nos incisos i, ii, iii, iv, v e ix do artigo 319 do código de processo penal, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    6.2 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, o impetrante suplica e aguarda que os Conspícuos Desembargadores que compõem a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria Federal, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    6.3 subsidiariamente, lhe seja concedida a liberdade provisória sem fiança;” (sic, fls. 44-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 888.030/SP. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus n. 2019890-51.2024.8.26.0000.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade da droga. Tem-se na decisão:



    “No caso em exame, existem elementos suficientes para a configuração do fumus delicti, pois, ao menos até então, as evidências apontadas nos autos do inquérito policial não foram desconstituídas. 



    É que nada há, aos menos neste momento, que esteja a infirmar a presunção de legitimidade do depoimento prestado pelos agentes públicos que participaram da diligência (fls. 04). 



    Muito pelo contrário, segundo a narrativa trazida, houve breve campana no local, um supermercado, onde puderam identificar os custodiados, que passaram a tirar caixas contendo grande quantidade de drogas de um veículo para colocar em outro. 



    Portanto, existentes os indícios de autoria, havendo prova inegável da materialidade. 



    Assim sendo, as peculiaridades do caso estão a indicar a presença do periculum libertatis e autorizar a mantença da custódia cautelar dos acusados. 



    É que a ordem pública, consistente em assegurar a tutela de bens jurídicos protegidos, esta ameaçada com este comportamento dos agentes, uma vez que tudo está a indicar, ao menos até então, que os custodiados transportavam 62 tijolos de entorpecentes da cidade de São Paulo para o Município de Cotia, com a finalidade de dificultar as investigações. 



    Em acréscimo, não se pode deixar de mencionar que os informes trazidos de que os entorpecentes seriam utilizados para “separação e preparo para a venda em locais de cena aberta de uso.” (fls. 04), potencializando ainda mais a conduta imputada.



    Em outras palavras, seria, por demais, desarrazoado conceder liberdade provisória ao indiciado que, embora seja tecnicamente primário, ostenta contra si provas, até então não desconstituídas, no sentido de que se dedica a atividades criminosas. 



    Essencialmente porque a forma como a droga foi apreendida, após os custodiados dirigirem-se a outro município no estacionamento de um supermercado, somada à sua quantidade (62 tijolos fls. 14), ao menos neste momento, fazem concluir neste sentido” (e-doc. 14).



    11. Ao indeferir a liminar, o Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:



    “A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido em 29 de janeiro p.p., quando o paciente e o coinvestigado Anderson Odilon da Rocha Silva foram surpreendidos por policiais civis com 62 (sessenta e dois) tijolos de “cocaína” pesando 61.522 gramas. 



    Apurou-se que policiais civis, no âmbito da “Operação Resgate” com vistas ao combate ao tráfico de drogas, obtiveram a informação privilegiada que um homem (coinvestigado Anderson), que costumava usar um veículo “Kia/Sorento” de cor prata, placa FSA-9C04, estaria transportando grande quantidade de cocaína para separação e preparo para venda em locais de cena aberta de uso. Para dificultar a ação dos policiais, o coinvestigado Anderson costumava fazer a entrega no estacionamento do supermercado “Assai”, localizado na Estrada do Embu nº 162 



    De posse de tal informação, os policiais se dirigiram até o local dos fatos e, após breve campana, perceberam o momento em que o coinvestigado Anderson chegou ao estacionamento do citado supermercado na condução do veículo “Kiz/Sorento”, porém não desceu do automóvel. Logo em seguida, um veículo “Fiat/Punto” de cor branca, placa FSA-9C04, que já se encontrava no interior do estacionamento e estava sendo conduzido pelo paciente, aproximou-se do automóvel “Kia/Sorento”, posicionando os porta-malas próximo um do outro. Na sequência, o paciente e o coinvestigado Anderson desceram dos carros, abriram os porta-malas e passaram a retirar caixas de papelão do veículo “Kia/Sorento” para o “Fiat/Punto”. 



    Diante desse comportamento suspeito, que confirmava as informações recebidas, os policiais fizeram a abordagem, constando que no interior das caixas de papelão havia os 62 (sessenta e dois) tijolos de “cocaína”. 



    A prisão em flagrante do foi convertida em preventiva nos termos da r. decisão de fls. 116/119, contra a qual o impetrante se insurge. 



    Considerando que a cognição ora realizada é sumária e não exauriente, o que consta dos autos não autoriza a antecipação do mérito do writ, pois isso exige prova pré-constituída a demonstrar de imediato o constrangimento que se pretende ver superado, o que não é possível se depreender dos fatos alegados e da documentação que instrui a inicial, colhendo em princípio ilegalidade na r. decisão hostilizada (fls. 116/119). Demais disso, diante das circunstâncias, mostra-se prematura a apreciação da matéria em questão na esfera da cognição sumária própria do presente momento inicial da acusação. 



    Assim sendo, indefiro a liminar” (e-doc. 13).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se demonstra, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a legislação de regência e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e a forma de condicionamento da droga (62 tijolos de cocaína), além de possível intermunicipalidade (de São Paulo para o Município de Cotia), demonstram a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora